Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730950-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAYTE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAYTE DA SILVA FERREIRA contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual de sentença coletiva de no 0720007-09.2024.8.07.0018, para decotar o excesso de execução decorrente de adoção de base de cálculo inadequada, por desconsideração do histórico de progressão vertical da servidora, definindo que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado da dívida. A agravante, nas razões recursais, em breve síntese, defende a inexistência de excesso na execução e formula os seguintes pedidos: “19. Diante do exposto, requer: i) no mérito, o conhecimento e o provimento deste agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, por entender que a progressão deve considerar os registros das fichas financeiras constantes dos autos (ID’s 217747989 a 217750711), em obediência a Lei n.o 5.106/2013, que, a partir de setembro/2013, a GIC – Gratificação de Incentivo à Carreira, criada pela Lei no 3.319/2004, tem os seus percentuais alterados na forma do seu Anexo V. ii) a notificação do Juízo de origem para prestar informações, caso entenda necessário, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC; iii) a intimação da parte agravada, caso entenda-se necessária sua intervenção no prazo legal.” O preparo não foi recorrido por litigar a agravante sob o palio da justiça gratuita. Não obstante o recurso tenha sido autuado com sinalização de existência de pedido liminar e, o título do recurso seja acompanhado da expressão “com pedido de tutela recursal”, não consta nas suas razões qualquer fundamento ou pedido expresso para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora